Tribunal: TJDFT
Processo: 0723414-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723414-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURA REGINA SELEME AGRAVADO: VIVIANE JORGE POUBEL DE CASTRO MARRA D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo do Relator Procedi a uma análise cautelosa do Agravo de Instrumento interposto. Entretanto, antes de prosseguir na análise do pedido de efeito suspensivo, manifeste-se a agravante sobre o cabimento do Agravo de Instrumento quanto ao capítulo da ilegitimidade passiva, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para imediata análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se. Brasília, terça-feira, 19 de julho de 2022, à 0h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator